Tribunal: TJDFT
Processo: 0712138-19.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712138-19.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HORACIO ROSA DE MACEDO NETO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por HORACIO ROSA DE MACEDO NETO contra sentençaque, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. julgou procedente o pedido inicial para declarar a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário, com fulcro no parágrafo 1o do artigo 3o do decreto-lei 911/1969, cabendo à repartição competente expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Intimado para comprovar sua situação de pobreza (ID n.o 77567954), ou recolher o preparo, sob pena de deserção, a parte recorrente deixou que o prazo transcorresse sem apresentar qualquer manifestação tempestiva (ID n.o 78043756). Destaca-se que o prazo do recorrente expirou em 30/10/2025 e que, de forma intempestiva, no dia 14/11/2025 o recorrente colacionou comprovante de pagamento de custas. Pois bem. Com efeito, dispõe o CPC: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Dessa forma, a falta de comprovação do preparo de forma tempestiva revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Neste sentido, colaciono a seguinte jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. 2. Caso em que a parte pretende a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais em razão da determinação do cancelamento da distribuição. 3. Se o pedido de gratuidade de justiça não constitui o mérito do recurso, indeferido tal pedido, deve a parte comprovar o recolhimento do preparo. 4. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão n. 1737482, 0712152-98.2022.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relator LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data do Julgamento 27/07/2023, Publicado no DJE : 15/08/2023 Pág.: Sem Página Cadastrada. grifo nosso Ante o exposto, porque deserto, com espeque no artigo 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Transcorrido o prazo, baixem-se os autos ao Juízo de origem, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador